Tribunal: STF
Processo: HC 200044
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CABIMENTO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO IMPOSTA A MILITAR. 
    1. A Constituição Federal, em seu art. 142, § 2º, enfatiza que "não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares". Contudo, a doutrina e a jurisprudência, pacificamente, firmam que tal proibição somente encontra guarida em relação ao mérito das punições disciplinares, que fica reservado à apreciação da autoridade administrativa militar, mas a apreciação dos pressupostos de legalidade da punição pode ser submetida ao Poder Judiciário por meio da impetração de Habeas Corpus.
    2. Tendo em vista que a impetração não se refere a crime federal e nem a autoridade sob a jurisdição da Justiça Federal, não encontra subsunção no inciso VII do art. 109 da Constituição Federal, mas, sim, no art. 6º, inciso I, alínea "c", da Lei nº 8.457/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, por se tratar de ato imputado a Oficial-General.
    3. A partir da análise dos pressupostos de legalidade dos atos administrativos, quais sejam, hierarquia, poder disciplinar, ato ligado à função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente, concluindo-se pela inexistência de nulidade, imperativo o reconhecimento da validade dos procedimentos de apuração da transgressão e da respectiva punição disciplinar imposta a militar. Ordem denegada.
    Decisão unânime. 
    (HC 7000945-74.2020.7.00.0000, Ministro Artur Vidigal de Oliveira)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende o relaxamento da prisão administrativa disciplinar, alegando nulidade do processo administrativo disciplinar em decorrência da suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, a absolvição do paciente.
    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pelo não conhecimento deste habeas corpus, apresentou parecer assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    É o relatório. Passo a decidir.
    No que se refere ao pleito de nulidade do processo administrativo disciplinar entendo não assistir razão à parte impetrante.
    É que a alegação de que durante o transcurso do processo não foi observado o direito do paciente ao contraditório e à ampla defesa encontra-se em contradição com os documentos destes autos, valendo transcrever, no ponto, fragmento do parecer oferecido pelo Ministério Público (com meus grifos):
    “(...) Na espécie, pretende a impetrante a anulação da sindicância e da punição disciplinar imposta, sustentando que ao paciente foi negado o acesso a diversos documentos produzidos na sindicância e que, no PAD, o seu pedido para apresentar testemunhas não foi deferido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. 
    16. No entanto, como demonstra o termo de depoimento trazido com os informes do Comandante do 8º Distrito Naval (Evento 22, Anexo 7), o paciente preferiu manter-se silente durante sua oitiva, não tendo apresentado outras provas ou indicado testemunhas a serem ouvidas pela autoridade sindicante.
    17. Em decorrência da solução da sindicância, que tramitou no 8º Distrito Naval, foi instaurado, no âmbito do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o competente PAD que, de acordo com a DGPM 315, que versa sobre as normas de Justiça e Disciplina na Marinha do Brasil, segue o seguinte rito procedimental: parte de ocorrência, defesa escrita e oral reduzida a termo e audiência disciplinar, registrada em ata de audiência, contendo a transcrição da defesa oral e do julgamento, se proferido na própria audiência.
    18. De acordo com os informes prestados pelo capitão de fragata Rafael Burlamaque, Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, o paciente apresentou sua defesa técnica escrita, a qual foi colacionada à Inicial (Evento 1, Doc 5), mas em 6 de outubro de 2020, dia do ato derradeiro do procedimento, denominado "audiência disciplinar", em que ocorreria o julgamento do PAD, o paciente apresentou à autoridade administrativa militar a Comunicação Interna s/nº, solicitando a convocação dos soldados fuzileiros navais Bernardo Henrique Nascimento Alvares e Breno Diniz, sustentando que tais militares integravam a equipe que estava a bordo da LaBda MANGANGÁ no dia do encalhe e sequer foram ouvidas durante a sindicância (Evento 21, Anexo 6). 
    19. Por seu turno, a autoridade administrativa militar, sob o fundamento de que a citada DGPM-315 não prevê a convocação de testemunhas na fase do PAD, que já se encontrava na fase de audiência disciplinar, indeferiu o pedido e informou que mantinha a realização do ato previsto para aquela data (Evento 21, Anexo 7).
    20. Assim, o procedimento seguiu seu curso regular e, de acordo com os informes, ao paciente foi conferida a oportunidade de se manifestar, apresentando sua autodefesa, durante a audiência disciplinar de julgamento.
    21. Por seu turno, a alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da sindicância, infere-se dos autos que tal assertiva soa contraditória, pois a própria impetrante anexou à inicial cópias dos documentos relativos ao paciente.
    22. A alegação de que não foi conferido à defesa acesso amplo aos autos da sindicância foi feita de forma vaga, imprecisa, não tendo apontado qual documento deveria ter sido apresentado e não o foi e qual foi o prejuízo decorrente. “ 
     Desse modo, divergir da conclusão a que chegaram as instâncias anteriores, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    De outro lado, a via eleita do habeas corpus não é a adequada para o pleito de absolvição formulado pela defesa pois, para o acolhimento da tese defensiva seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à punição disciplinar do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 157.952-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator